Tribunal: TJSP
Processo: 1020298-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Pertinência subjetiva da demanda - Aplicação da teoria do fato da coisa, segundo a qual, com o empréstimo, o proprietário fica responsável pelo mau uso que o condutor vier a fazer do veículo – Aplicação da súmula 492 do STF - Precedentes judiciais - Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO – SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL – AÇÃO REGRESSIVA –

Ementa:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Pertinência subjetiva da demanda - Aplicação da teoria do fato da coisa, segundo a qual, com o empréstimo, o proprietário fica responsável pelo mau uso que o condutor vier a fazer do veículo – Aplicação da súmula 492 do STF - Precedentes judiciais - Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO – SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL – AÇÃO REGRESSIVA – Elementos probatórios coligidos aos autos que conferem verossimilhança à versão constante de boletim de ocorrência – Inobservância do dever objetivo de cuidado pelo locatário de veículo de propriedade da ré – Responsabilidade objetiva da locadora - Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do CC - Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020298-60.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIDAS S.A.,
é apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020298-60.2018.8.26.0100 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1020298-60.2018.8.26.0100
APELANTE: UNIDAS S.A.
APELADA: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ORIGEM: 26a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
JUIZ DE DIREITO: CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI
VOTO No: 32.343
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Inocorrência
Pertinência subjetiva da
demanda - Aplicação da teoria do fato da coisa,
segundo a qual, com o empréstimo, o
proprietário fica responsável pelo mau uso que
o condutor vier a fazer do veículo Aplicação
da súmula 492 do STF - Precedentes judiciais -
Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO SEGURO FACULTATIVO DE
AUTOMÓVEL

AÇÃO
REGRESSIVA

Elementos probatórios coligidos aos autos que
conferem verossimilhança à versão constante
de boletim de ocorrência Inobservância do
dever objetivo de cuidado pelo locatário de
veículo
de
propriedade
da
ré

Responsabilidade objetiva da locadora - Sub-
rogação
da
seguradora
nos
direitos
do
segurado, nos termos do art. 786 do CC -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020298-60.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Sentença de procedência mantida
Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIDAS S.A. nos autos da “ação regressiva de reparação de danos”,
proposta por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a qual
foi julgada procedente pelo Juízo a quo. A procedência dos pedidos
decorreu do reconhecimento do agir culposo de condutor que, ao
dirigir
veículo
de
propriedade
locadora,
ocasionou
acidente
automobilístico do qual resultaram avarias a automóvel segurado pela
autora. Assim, a locadora foi condenada ao pagamento de indenização
por
danos
materiais
no
valor
de
R$
78.289,00,
corrigido
monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora
desde a citação. Além disso, dada sucumbência, a ré ainda foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação, conforme r. sentença de fls. 400/404, cujo relatório se
adota.
Inconformada, apelou a ré (fls. 406/419). Em suas
razões recursais, suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020298-60.2018.8.26.0100 -Voto no
4
ao fundamento de que não exerceu qualquer conduta antijurídica
capaz de causar danos à autora. Afirmou, nesse sentido, que ao locar o
carro se cercou de todos os cuidados recomendáveis, não sendo
possível, portanto, a presunção de responsabilidade solidária pelos
danos causados pelo locatário. No mérito, a ré retomou os argumentos
utilizados para justificar a preliminar, ao suscitar a ausência de
elementos ensejadores da responsabilidade civil, em especial o
cometimento de conduta ilícita. Questionou, ainda, a responsabilidade
do locatário, ao afirmar que segurado foi o verdadeiro culpado pelo
acidente, já que mesmo mediante a sinalização com lanternas, o
motorista não realizou a desaceleração a tempo de evitar a colisão.
Insurgiu-se, enfim, com relação ao montante fixado a título de danos
materiais, já que baseado em orçamento produzido de forma
unilateral. Com base nesses fundamentos, requereu o provimento do
recurso para fins de reversão do julgado e reconhecimento da integral
improcedência da demanda.
Recurso regularmente processado, com preparo,
desafiando contrarrazões as fls. 426/431.
É O RELATÓRIO.
Colhe-se dos autos que a autora celebrou contrato de
seguro de automóvel com Felipe Gomes Martin, visando salvaguardar
veículo Novo Golf, placa LMG/6715, chassi 3VWH6AU6FM042006.
Em 02.01.2018, por volta das 22hrs07min, o segurado trafegava pela
Rodovia SP 070, quando, na altura do KM 57, veículo Onix, placa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020298-60.2018.8.26.0100 -Voto no
5
LMG 6715, chocou-se com defensa metálica, vindo a ocupar
transversalmente faixa de rolamento em que o veículo segurado
transitava. O segurado não conseguiu frenar a tempo, colidindo contra
veículo de propriedade da ré. Diante dessas circunstâncias, a
seguradora procedeu ao pagamento de indenização ao segurado e,
por considerar que o infortúnio decorreu de imprudência da locatária
da ré, ingressou em Juízo, pleiteando a condenação da locadora ao
pagamento de indenização pelos danos materiais, no valor total de R$
99.689,00.
Ao sopesar a alegação das partes e o conjunto
probatório, o d. magistrado reconheceu a responsabilidade civil da
locadora, julgando a ação integralmente procedente.
E, pelo que se colhe dos elementos de fato e de
direito coligidos aos autos, a r. sentença não merece reforma.
Antes, porém, da análise do mérito propriamente
dito, incumbe o enfrentamento da preliminar de ilegitimidade de
parte.
Conforme leciona a tradicional doutrina, referida
condição da ação corresponde à pertinência subjetiva da demanda.
Assim, serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como
titulares da relação jurídica material discutida na demanda. A análise
de tal condição da ação (art. 17 do CPC) deve ser realizada com base
nas afirmações contidas na petição inicial (“in status assertionis”), não
importando a correspondência destas com a realidade, já que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020298-60.2018.8.26.0100 -Voto no
6
avaliação alberga o mérito da causa Teoria da Asserção.
Para a solução da problemática posta em análise,
necessário recorrer aos estudos da Responsabilidade Civil pela
Guarda da Coisa. Segundo a chamada Teoria do Fato da Coisa, o
proprietário, por força do direito dominial, constitui guardião
presumido do bem, exercendo sobre ele o poder direto e imediato.
Assim, ao optar por dissociar a posse da propriedade (locação,
comodato entre outras), fica responsável pelo eventual mau uso da
coisa. Consubstancia-se em um dever geral de vigia sobre aquilo que
lhe pertence, impedindo que o bem caia em mão de terceiro, e esse,
fazendo mau uso dele, ocasione danos a outrem. É o que esclarece
CAVALIERI FILHO1:
Estabeleceu-se depois que para alguém ser considerado
guardião, mais do que mera detenção da coisa, terá que ter
poder de comando sobre ela. É por isso que o preposto não
pode ser considerado guarda da coisa, posto que, embora
tenha sua detenção material, a conduz sob as ordens ou
direção do preponente. Chegou-se, por esses caminhos, à
noção de guarda intelectual como sendo a que mais atende
ao conceito. Guarda é aquele que tem a direção
intelectual da coisa, que se define como poder de dar
ordens, poder de comando, esteja ou não em contato
material com ela (Caio Mário da Silva Pereira, ob. cit., p.
103). Guardar a coisa implica, em última instância, a
obrigação de impedir que ela escape ao controle
humano. Para estabelecer a responsabilidade pelo fato da
coisa, portanto, cumpre apurar quem tinha o efetivo poder
de comando ou direção sobre ela no momento em que
provocou o dano - e não, simplesmente, quem a detinha.
O dever de guarda atrai a responsabilidade civil
1 CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit. pp. 214-215

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020298-60.2018.8.26.0100 -Voto no
7
objetiva solidária do proprietário, que deverá responder juntamente
com aquele que usufruiu do bem. É o que, aliás, determina o
enunciado sumular de número 492 do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se:
“A empresa locadora de veículos responde, civil e
solidariamente com o locatário, pelos danos por este
causados a terceiro, no uso do carro locado”.
Assim, malgrado a insurgência da ré, incontroversa a
pertinência subjetiva da parte para figurar no polo passivo da
demanda. Por esse motivo, rejeito a preliminar.
Vencida a questão preliminar e presentes as
condições da ação e os pressupostos processuais, passa-se ao
enfrentamento do mérito.
Pois bem.
A responsabilidade civil, em regra, configura-se a
partir da presença dos seguintes elementos: ato ilícito, dano injusto,
nexo causal e culpa em sentido amplo. Nesse sentido, estabelecem os
artigos 186 e 927, do Código Civil:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
No caso em análise, as provas acostadas aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020298-60.2018.8.26.0100 -Voto no
8
são suficientes a evidenciar, para além de qualquer dúvida, que
Elenair Sofia Dobbim praticou ato ilícito culposo.
O laudo pericial, ao analisar o boletim de ocorrência,
as peculiaridades do local e as avarias provocadas nos veículos,
concluiu, tal como narrado na inicial, que o automóvel de propriedade
da ré chocou-se com defensa metálica, girou, posicionando-se
transversalmente na via, com a frente no sentido contrário da pista e
com o lado esquerdo ainda sobre a rodovia. Sucede que logo em
seguida vinha o veículo segurado pela autora que, sem tempo/espaço
hábil para desviar do obstáculo posto a frente, acabou colidindo com o
automóvel da ré (fls. 317):
“Dessa forma, quando se analisa a região frontal do veículo
segurado pela Autora, também pelas fotos do BO, observa-
se que o choque teve início na extremidade esquerda do
para choque dianteiro atingindo a lateral esquerda até a
porta do motorista. Isto indica que o seu motorista, tendo
em vista que a velocidade da pista é de 120 km/h, executou
uma manobra evasiva para a direita, na tentativa de desvia
do obstáculo afrente, porém, essa manobra ficou a
pouquíssima distância de ser bem sucedida, exatamente o
canto esquerdo do para-choque do veículo.
Todas essas evidências indicam a provável dinâmica do
acidente. Quando a condutora do GM ONIX iniciou o
choque na defensa metálica com a frente esquerda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020298-60.2018.8.26.0100 -Voto no
9
veículo, certamente os esforços envolvidos provocaram o
giro do automóvel, que se colocou atravessado, com a sua
frente no sentido contrário da pista e com o lado esquerdo
do seu veículo ainda sobre a pista, quando foi atingida por
um impacto frontal, no mesmo lado do seu veículo que se
encontrava sobre a pista, pela extremidade esquerdado
veículo Golf, provocando os danos registrados pelas fotos
retro exposta e, conforme as descrições feitas no BO”.
A conclusão do “expert” foi confirmada pelo
depoimento do segurado Felipe Gomes Martin, que esclareceu que na
noite dos fatos conduzia o seu veículo segundo a velocidade
permitida, quando percebeu pessoa à frente agitando a lanterna do
celular, sendo que logo após se chocou com o veículo de propriedade
da ré. O condutor salientou que o veículo atravessado na via não
estava com o pisca alerta ligado tampouco com o triângulo de
emergência.
Nesse contexto, incontroverso o agir culposo do
locatário, ante a clara infração às normas de trânsito, que
prescreverem aos condutores de veículos a abstenção de atos
potencialmente hábeis a colocar em perigo bens jurídicos alheios.
Dessa forma, estabelece o art. 26, inciso I, do Código de Trânsito
Brasileiro:
Art. 26, CTB. Os usuários das vias terrestres devem:
I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020298-60.2018.8.26.0100 -Voto no
10
obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de
animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou
privadas;
Ainda, como forma de concretização do dever de
cuidado geral estabelecido pela norma acima transcrita, o art. 255 do
Código de Trânsito Brasileiro impõe que os condutores sinalizem a via
no caso de objeto na pista, a fim de alertar os demais motoristas e
evitar acidentes, providência não adotada pela locatária. Vejamos:
Deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais
condutores e, à noite, não manter acesas as luzes externas
ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar
visível o local, quando:
I - tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou
permanecer no acostamento;
II - a carga for derramada sobre a via e não puder ser
retirada imediatamente:
Demonstrada, pois, a responsabilidade civil do
condutor, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exsurge como
corolário lógico, por presunção não deitada por terra na espécie, a
responsabilidade da proprietária do veículo, aparelhada pela
supramencionada teoria da guarda da coisa.
A propósito, a jurisprudência brasileira tem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020298-60.2018.8.26.0100 -Voto no
11
orientado justamente no sentido de reconhecer a responsabilidade
solidária entre o dono do veículo e o condutor causador do dano.
Confira-se:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito
entre carro de passeio e motocicleta. 1. Responsabilidade
solidária do proprietário do veículo pelo fato da coisa.
Jurisprudência consolidada no STJ. 2. Colisão na
contramão de direção. Presunção de culpa não elidida.
Alegações de culpa exclusiva e concorrente da vítima
afastadas. Ônus da prova do art. 333, II, do CPC/73
descumprido. 3. Pensão por morte indevida. Dependência
econômica não presumida nem comprovada. Ônus da
prova do art. 333, I, do CPC/73 descumprido. 4.
Indenização por dano moral bem arbitrada. Termo inicial
dos juros moratórios fixado desde o acidente. Súmula n. 54
do STJ. Entendimento uniformizado pela 2a Seção. 5.
Desconto do valor recebido do Seguro Obrigatório DPVAT
devido. Súmula n. 246 do STJ. 6. Sucumbência recíproca
reconhecida. Sentença reformada. Recurso do corréu
proprietário não provido. Recurso dos autores provido em
parte. Recurso do corréu condutor provido em parte.
(TJSP,
Apelação
1057634-40.2014.8.26.0100,
28a
Câmara de Direito Privado, Re. Des. Gilson Delgado
Miranda, DJe. 08/05/2018)
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS Caracterizada a culpa da condutora do
veículo "Toyota/Hillux", placas EAK-6091, pelo acidente
(condução do veículo na contramão de direção) -
Responsabilidade solidária do proprietário do veículo
(Requerido-Denunciante) envolvido na colisão - Teoria da
responsabilidade pelo fato da coisa - Caracterizado o dano
moral - Ausente o dano estético - Não comprovados os
danos
materiais
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
PRINCIPAL,
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020298-60.2018.8.26.0100 -Voto no
12
condenar o Requerido-Denunciante ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00,
arcando cada parte com 50% das custas e despesas
processuais, e o Autor com os honorários advocatícios do
patrono do Requerido-Denunciante (fixados em 15% do
valor da condenação), E DE PROCEDÊNCIA DA LIDE
SECUNDÁRIA, para condenar a Denunciada ao
ressarcimento do valor da condenação do Requerida-
Denunciante Diminuto o valor da indenização por danos
morais (que deve punir adequadamente oofensor, sem
resultar no enriquecimento sem causa da vítima)

Caracterizado o dano estético - Dever da Denunciada de
reembolsar o Requerido-Denunciante, nos limites do
contrato de seguro - Redistribuição das verbas da
sucumbência (na ação principal e na lide secundária) -
RECURSOS DO AUTOR (APELAÇÃO) E DA
DENUNCIADA
(ADESIVO)
PARCIALMENTE
PROVIDOS,
E
RECURSO
DO
REQUERIDO-
DENUNCIANTE (APELAÇÃO) IMPROVIDO, PARA
CONDENAR O REQUERIDO-DENUNCIANTE AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E ESTÉTICOS NO VALOR DE R$ 45.000,00,
ARCANDO CADA PARTE (AUTOR E REQUERIDO-
DENUNCIANTE)
COM
50%
DAS
CUSTAS
(INCLUSIVE
AS
INICIAIS)
E
DESPESAS
PROCESSUAIS,
PAGANDO
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DA PARTE CONTRÁRIA, QUE
FIXO EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO
(PARA
CADA
QUAL),
OBSERVADA
A
GRATUIDADE PROCESSUAL DO AUTOR, E PARA
CONDENAR
A
DENUNCIADA
(NA
LIDE
SECUNDÁRIA) AO REEMBOLSO DO VALOR DA
CONDENAÇÃO
(DA
AÇÃO
PRINCIPAL),
OBEDECIDOS OS LIMITES E CONDIÇÕES DE
COBERTURA E FRANQUIA DO CONTRATO DE
SEGURO, ARCANDO CADA QUAL (REQUERIDO-
DENUNCIANTE
E
DENUNCIADA)
COM
AS
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS
QUE
DESEMBOLSOU
E
OS
HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020298-60.2018.8.26.0100 -Voto no
13
ADVOCATÍCIOS DA PARTE CONTRÁRIA, QUE
FIXO EM R$ 1.000,00.
(TJSP,
Apelação
1000277-43.2014.8.26.0637,
35a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flavio
Abramovici, DJe. 07/05/2018)
Comprovado, portanto, o ilícito culposo praticado
por Elanir Sofia Dobbim, a responsabilidade solidária da locadora e o
nexo de causalidade entre o evento lesivo e o dano, incontroverso o
dever de indenizar, restando apenas aferir a quantificação dos
prejuízos sofridos a título de danos materiais.
A autora colacionou aos autos orçamento que lista
peças e serviços compatíveis com a colisão (fls. 28/30) e com as fotos
juntadas aos autos (fls. 24/27).
Conquanto a ré pretenda ilidir mencionadas provas,
a insurgência genérica da parte não tem o condão de infirmar a
pretensão da demandante, especialmente ao analisar o estudo
realizado pelo laudo pericial, que confirmou que a extensão dos danos
implicou na perda total do veículo (fls. 322):
“Dado que a perícia confirmou da necessidade de troca da
maioria das peças orçadas no montante de R$ 91.055,37,
que o valor atualizado para as peças listadas excede em
13,78% o valor constituído no orçamento original da
Requerida, tornando-se bastante razoável a aceitação do
orçamento original como sendo os preços praticados pelos
fornecedores de peças VW na ocasião do orçamento
apresentado pela Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020298-60.2018.8.26.0100 -Voto no
14
Dado que o valor médio do veículo pela Tabela FIPE na
ocasião era de R$ 99.689,00.
Dado
que
as
normas estabelecidas pela SUSEP,
Superintendência de Seguros Privados indicam para
valores de recuperação de veículo com percentual igual ou
acima do índice de 75% do seu valor da Tabela FIPE, para
que ele seja enquadrado como perda total e, neste caso
atingiu o índice confirmado de 94,85%.
Este signatário pode constatar que a perda total, no caso do
veículo da Autora, é perfeitamente aplicável.”
À guisa de conclusão, mantem-se a r. sentença
apelada tal como lançada.
Em respeito ao disposto no §11, do art. 85, do CPC e
respeitados os critérios de ponderação estatuídos nos incisos do §2o,
do mesmo art. 85, arbitro os honorários sucumbenciais devidos
estritamente para a fase cognitiva recursal em favor do patrono da
autora em 2% sobre o valor da condenação, sem prejuízo do montante
já arbitrado para a fase cognitiva em primeiro grau.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso a
fim de manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ainda arbitro os honorários sucumbenciais devidos estritamente para
a fase cognitiva recursal em favor do patrono da autora em 2% sobre o
valor da condenação, sem prejuízo do montante já arbitrado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020298-60.2018.8.26.0100 -Voto no
15
fase cognitiva em primeiro grau.
CARLOS NUNES
RELATOR